Tribunal: STF
Processo: MS 22183
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-04-05
Data de publicação: 1995-04-05

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTA ATO DO PRESIDENTE DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS, QUE INDEFERIU, PARA FINS DE REGISTRO, CANDIDATURA
AO CARGO DE 3º SECRETÁRIO DA MESA, ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º DO
REGIMENTO DA CÂMARA E DO $ 1º DO ART. 58 DA CONSTITUIÇÃO.
     1. Ato do Presidente da Câmara que, tendo em vista a
impossibilidade, pelo critério proporcional, defere, para fins de
registro, a candidatura para o cargo de Presidente e indefere para o de
membro titular da Mesa.
     2. Mandado de Segurança impetrado para o fim de anular a eleição
da Mesa da Câmara e validar o registro da candidatura ao cargo de 3º
Secretário.
     3. Decisão fundada, exclusivamente, em norma regimental referente
á composição da Mesa e indicação de candidaturas para seus cargos (art.
8º).
     3.1 O fundamento regimental, por ser matéria interna corporis, só
pode encontrar solução no âmbito do Poder Legislativo, não ficando
sujeito à apreciação do Poder Judiciário.
     3.2 Inexistência de fundamento constitucional (art.58, $ 1º), caso
em que a questão poderia ser submetida ao Judiciário.
     4. Mandado de segurança não conhecido, por maioria de sete votos
contra quatro. Cassação da liminar concedida.